Tribunal: CARF
Processo: 13830.721989/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 15/04/2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17 DA LEI 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM CARÁTER VINCULANTE. TEMA 736 DE REPERCUSSÃO GERAL.
A tese fixada pelo STF no Tema 736 de Repercussão Geral (RE no 796.939), no sentido de que é “...inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”, com menção expressa à multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, enseja o afastamento da referida multa, quando esta tenha sido aplicada pela fiscalização nos processos sob apreciação deste colegiado administrativo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constata a existência de erro material verificado no relatório do acórdão, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração como embargos inominados para a correção da falha.
FATO SUPERVENIENTE. DECLARAÇÁO DE INCONSTICUIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ART. 98 DO REGIMENTO INTERNO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS E A AMPLITUDE DA REVISÃO. ART. 493 DO CPC.
É cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração ante a presença de fato superveniente, que seja hábil para alterar o resultado do julgamento. Essa possibilidade encontra amparo normativo no que dispõe o art. 493 do Código de Processo Civil. Ainda, o regimento interno do CARF impõe observância da declaração de inconstitucionalidade nos termos do art. 98.
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CANCELAMENTO DA MULTA.
Por força do disposto no art. 98, inciso II, parágrafo único, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), c/c a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, a multa isolada exigida em decorrência da não homologação de Dcomp deve ser cancelada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721989/2017-14
ACÓRDÃO
3401-014.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO DO COLEGIADO
INTERESSADO
RAIZEN PARAGUAÇU LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 15/04/2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17 DA
LEI 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM
CARÁTER VINCULANTE. TEMA 736 DE REPERCUSSÃO GERAL.
A tese fixada pelo STF no Tema 736 de Repercussão Geral (RE no 796.939),
no sentido de que é “...inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”, com menção expressa à multa prevista
no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, enseja o afastamento da referida
multa, quando esta tenha sido aplicada pela fiscalização nos processos sob
apreciação deste colegiado administrativo.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constata a existência de erro material verificado no relatório do acórdão, é
de rigor o acolhimento dos embargos de declaração como embargos
inominados para a correção da falha.
FATO SUPERVENIENTE. DECLARAÇÁO DE INCONSTICUIONALIDADE PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. ART. 98 DO
REGIMENTO INTERNO. EFEITO TRANSLATIVO DOS RECURSOS E A
AMPLITUDE DA REVISÃO. ART. 493 DO CPC.
É cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração
ante a presença de fato superveniente, que seja hábil para alterar o
resultado do julgamento. Essa possibilidade encontra amparo normativo
no que dispõe o art. 493 do Código de Processo Civil. Ainda, o regimento
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721989/2017-14
2
interno do CARF impõe observância da declaração de inconstitucionalidade
nos termos do art. 98.
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO
HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CANCELAMENTO DA MULTA.
Por força do disposto no art. 98, inciso II, parágrafo único, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), c/c a
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no 796.939/RS, a multa
isolada exigida em decorrência da não homologação de Dcomp deve ser
cancelada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento com
efeitos infringentes aos embargos, alterando o resultado do acórdão do recurso voluntário, para
cancelar a multa isolada nos termos do tema no 736 de repercussão geral do Supremo Tribunal
Federal (STF).

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721989/2017-14
3

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aquilo momento processual, adoto o relatório da
Resolução no 3401-001.895:

Trata-se de processo de lançamento de ofício para exigência de crédito tributário
relativo à multa pela compensação considerada indevida, conforme se extrai das
informações a seguir (extraídas do auto de infração):
" Penalidade pecuniária aplicada em decorrência de declaração de compensação
parcialmente homologada.
...
...houve o reconhecimento parcial do crédito e a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL das
Declarações de Compensação em formulário no mesmo processo, e implicou na
consequente intimação para quitação dos débitos dos tributos e contribuições não
atingidos por essa compensação. Interposta manifestação de inconformidade, foi
julgada improcedente perante a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (...).
Recurso voluntário datado de 07 de março de 2017 foi apresentado e aguarda
deslinde no CARF.
A Declaração de Compensação em formulário foi entregue após a publicação da
Lei no 12.249, de 11/06/2010, publicada no Diário Oficial da União em
14/06/2010, que incluiu os parágrafos 15, 16 e 17 no artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, estabelecendo multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento)
incidente sobre o valor do crédito não validado quando não for homologada a
compensação ou homologada parcialmente
...
Assim, deve a multa isolada prevista na redação atual do §17 do artigo 74 da Lei
no 9.430, de 1996, incidir sobre o valor do débito indevidamente compensado.
Dessa forma, a base de cálculo para a multa prevista no §17 acima citado é o
valor do débito não compensado...
Como a decisão proferida no despacho decisório que homologou parcialmente ou
não homologou a compensação está suspensa pela apresentação de recurso
administrativo voluntário pendente de julgamento, o presente lançamento é
formalizado com sua exigibilidade suspensa, por força do artigo 74, §18 c/c §11,
da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 12.844, de 2013..."
Tendo tomado ciência por via postal da autuação em 18/09/2017, o contribuinte
interpôs em 17/10/2017 sua impugnação, fundamentando sua defesa nos tópicos
abaixo:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721989/2017-14
4
"II - DO JULGAMENTO EM CONJUNTO DESTA IMPUGNAÇÃO COM AS OUTRAS
APRESENTADAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONEXOS, ORIUNDOS DO
MESMO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
...
III - SÍNTESE DOS FATOS - A ORIGEM DO AUTO DE INFRAÇÃO
...
Ocorre que a aplicação da multa, imposta unicamente em função da ausência
homologação do pedido de compensação - ou seja, não representa uma
contrapartida em razão da prática de ato ilícito ou dano ao erário - viola diversos
princípios basilares expressos na Constituição do Brasil, sendo que os Tribunais
brasileiros vêm reconhecendo sua ilegalidade e inconstitucionalidade.
...
A aplicação dessa multa, mesmo que prevista em Lei, enseja violação a diversos
preceitos constitucionais, quais sejam: (i) o direito fundamental de petição aos
poderes públicos, que se encontra insculpido no artigo 5-, inciso XXXIV, da
Constituição Federal; (ii) os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e
(iii) resulta em verdadeira sanção política, a qual, há tempos, é refutada pelo
Supremo Tribunal Federal.
...
IV - DO DIREITO - DAS RAZOES PARA O AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO
PARÁGRAFO 17, DO ARTIGO 74, DA LEI No 9.430/96
IV.1 - DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a
REGIÃO E PELAS JURISPRUDÊNCIAS DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DAS 1a
E 3a REGIÕES
...
A garantia constitucional do direito de petição é frontal disposto no parágrafo 17
do artigo 74, da Lei 9.430/96.
...
IV.2 - DA SANÇÃO POLÍTICA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
NO PARÁGRAFO 17, DO ARTIGO 74, DA LEÍ No 9.430/96
...
Qualquer restrição que implique cerceamento da liberdade de exercer uma
conduta econômica lícita é inconstitucional, porque, além de contrariar o devido
processo legal, estará desconectada dos princípios insculpidos no art. 170, da
Constituição Federal.
...
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721989/2017-14
5
IV.3- DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE
...
No presente caso, foi imputada à Impugnante multa no patamar de 50% do valor
correspondente à compensação não homologada, o que corresponde ao aviltante
valor histórico(...), cuja natureza confiscatória salta aos olhos.
Também restam violados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os
quais, para sua correta aplicação e que é mandatória ao legislador, implicam em
observância da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.
...
Dessa forma, a partir da aplicação dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco, na linha da jurisprudência firmada no
Tribunal Regional Federal da 3a Região, o cancelamento da multa isolada é
medida que se impõe, ou, caso assim não se entenda, o que se admite apenas em
homenagem ao princípio da eventualidade, deve ser reduzida para o patamar de
10% (dez por cento) do montante não homologado, sob enfoque dos mesmos
...
V - DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ENQUANTO
NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO (...) - ARTIGO
74, PARÁGRAFO 18, DA LEI M 9.430/96
...
VI
-
SUBSIDIARIAMENTE
-
DO
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO ENQUANTO NÃO JULGADOS DEFINITIVAMENTE A ADIN No
4095 E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 796.939/RS - PORTARIA CONJUNTA
RFB/PGFN No 01, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014"(grifos e negritos no original)
Ao final veio requerer:
- o cancelamento integral do lançamento;
- subsidiariamente, o reconhecimento o excesso da multa com sua redução para
10% ou
- a suspensão do processo até o deslinde da ADI no 4905 ou do RE no 796.939/RS
ou até o julgamento do processo do crédito.
Por bem sintetizar a controvérsia, transcrevo o relatório anexo ao acórdão
recorrido, complementando-o ao final com o necessário.
Trata-se de processo de lançamento de ofício para exigência de crédito tributário
relativo a multa pela compensação considerada indevida, conforme se extrai das
informações a seguir (extraídas do auto de infração):
" Penalidade pecuniária aplicada em decorrência de declaração de compensação
parcialmente homologada.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721989/2017-14
6
...
...houve o reconhecimento parcial do crédito e a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL das
Declarações de Compensação em formulário no mesmo processo, e implicou na
consequente intimação para quitação dos débitos dos tributos e contribuições
não atingidos por essa compensação. Interposta manifestação de inconformidade,
foi julgada improcedente perante a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(...). Recurso voluntário datado de 07 de março de 2017 foi apresentado e
aguarda deslinde no CARF.
A Declaração de Compensação em formulário foi entregue após a publicação da
Lei no 12.249, de 11/06/2010, publicada no Diário Oficial da União em
14/06/2010, que incluiu os parágrafos 15, 16 e 17 no artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, estabelecendo multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento)
incidente sobre o valor do crédito não validado quando não for homologada a
compensação ou homologada parcialmente ...
Assim, deve a multa isolada prevista na redação atual do §17 do artigo 74 da Lei
no 9.430, de 1996, incidir sobre o valor do débito indevidamente compensado.
Dessa forma, a base de cálculo para a multa prevista no §17 acima citado é o valor
do débito não compensado...
Como a decisão proferida no despacho decisório que homologou parcialmente ou
não homologou a compensação está suspensa pela apresentação de recurso
administrativo voluntário pendente de julgamento, o presente lançamento é
formalizado com sua exigibilidade suspensa, por força do artigo 74, §18 c/c §11,
da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 12.844, de 2013..." Tendo tomado
ciência por via postal da autuação em 18/09/2017, o contribuinte interpôs em
17/10/2017 sua impugnação, fundamentando sua defesa nos tópicos abaixo:
"II - DO JULGAMENTO EM CONJUNTO DESTA IMPUGNAÇÃO COM AS OUTRAS
APRESENTADAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONEXOS, ORIUNDOS DO
MESMO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL ...
III - SÍNTESE DOS FATOS - A ORIGEM DO AUTO DE INFRAÇÃO ...
Ocorre que a aplicação da multa, imposta unicamente em função da ausência
homologação do pedido de compensação - ou seja, não representa uma
contrapartida em razão da prática de ato ilícito ou dano ao erário - viola diversos
princípios basilares expressos na Constituição do Brasil, sendo que os Tribunais
brasileiros vêm reconhecendo sua ilegalidade e inconstitucionalidade.
...
A aplicação dessa multa, mesmo que prevista em Lei, enseja violação a diversos
preceitos constitucionais, quais sejam: (i) o direito fundamental de petição aos
poderes públicos, que se encontra insculpido no artigo 5-, inciso XXXIV, da
Constituição Federal; (ii) os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721989/2017-14
7
(iii) resulta em verdadeira sanção política, a qual, há tempos, é refutada pelo
Supremo Tribunal Federal.
...
IV - DO DIREITO - DAS RAZOES PARA O AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO
PARÁGRAFO 17, DO ARTIGO 74, DA LEI No 9.430/96 IV.1 - DA VIOLAÇÃO AO
DIREITO DE PETIÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELA CORTE
ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO E PELAS
JURISPRUDÊNCIAS DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DAS 1a E 3a REGIÕES ...
A garantia constitucional do direito de petição é frontal disposto no parágrafo 17
do artigo 74, da Lei 9.430/96.
...
IV.2 - DA SANÇÃO POLÍTICA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
PARÁGRAFO 17, DO ARTIGO 74, DA LEÍ No 9.430/96 ...
Qualquer restrição que implique cerceamento da liberdade de exercer uma
conduta econômica lícita é inconstitucional, porque, além de contrariar o devido
processo legal, estará desconectada dos princípios insculpidos no art. 170, da
Constituição Federal.
...
IV.3- DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE ...
No presente caso, foi imputada à Impugnante multa no patamar de 50% do valor
correspondente à compensação não homologada, o que corresponde ao aviltante
valor histórico(...), cuja natureza confiscatória salta aos olhos.
Também restam violados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
os quais, para sua correta aplicação e que é mandatória ao legislador, implicam
em observância da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido
estrito.
...
Dessa forma, a partir da aplicação dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco, na linha da jurisprudência firmada no
Tribunal Regional Federal da 3a Região, o cancelamento da multa isolada é
medida que se impõe, ou, caso assim não se entenda, o que se admite apenas em
homenagem ao princípio da eventualidade, deve ser reduzida para o patamar de
10% (dez por cento) do montante não homologado, sob enfoque dos mesmos ...
V - DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ENQUANTO NÃO
DEFINITIVAMENTE JULGADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO (...) - ARTIGO 74,
PARÁGRAFO 18, DA LEI M 9.430/96 ...
VI - SUBSIDIARIAMENTE - DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
ENQUANTO NÃO JULGADOS DEFINITIVAMENTE A ADIN No 4095 E O RECURSO
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721989/2017-14
8
EXTRAORDINÁRIO No 796.939/RS - PORTARIA CONJUNTA RFB/PGFN No 01, DE 12
DE FEVEREIRO DE 2014"(grifos e negritos no original)
Ao final veio requerer:
- o cancelamento integral do lançamento;
- subsidiariamente, o reconhecimento o excesso da multa com sua redução para
10% ou - a suspensão do processo até o deslinde da ADI no 4905 ou do RE no
796.939/RS ou até o julgamento do processo do crédito.
A r. DRJ proferiu acordão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Data do fato gerador:
15/04/2016 INCONSTITUCIONALIDADE A autoridade administrativa não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação
tributária.
VALIDADE DA LEI. COMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a
apreciação de aspectos relacionados com a validade de Lei, tarefa privativa do
Poder Judiciário.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais
como do não confisco ou da equidade, dentre outros, competindo, no âmbito
administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que aduz, preliminarmente, a
necessidade de julgamento em conjunto deste recurso com os apresentados em
processos administrativos conexos, oriundos do mesmo mandado de
procedimento fiscal.
No mérito alega violação ao direito de petição, e que o parágrafo 17, do artigo 74,
da lei no 9.430/96 já teve sua inconstitucionalidade reconhecida. Que referida
previsão trata de presunção de má-fé. Alega ainda que não houve prejuízo à
administração, que poderia cobrar o tributo com juros.
Acrescenta que referido dispositivo veicula norma de caráter sancionatório
político. Além de violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sustenta ainda a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto não
definitivamente julgado o processo administrativo n. 18186.731370/2010-50, no
qual se discute o mérito das compensações não homologadas que ensejaram as
presentes multas isoladas.
Subsidiariamente, sustenta o sobrestamento do processo administrativo
enquanto não julgados definitivamente a ADIN no 4095 e o Recurso Extraordinário
no 796.939/RS.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721989/2017-14
9

Naquela assentada, a turma entendeu por bem baixar o processo em diligência até
que encontrasse o seu fim o processo principal de no 18186.731370/2010-50, nos termos do voto
do relator. Sobreveio, então, a Resolução no 3401-001.895:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento, para que se aguarde o julgamento definitivo do Processo
18186.731370/2013-50, por prejudicialidade. Após, sejam os autos remetidos a
este Conselho, para reinclusão em pauta e prosseguimento do julgamento.

Sem que ainda houvesse a decisão do processo principal encontrado definitividade
na esfera administrativa, o processo voltou a julgamento. Na ocasião, proferiu-se decisão no
seguinte sentido:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para manter o sobrestamento do feito até que seja
julgado a lide do processo principal.

Ocorre que tal decisão que deveria haver sido veiculada por meio de Resolução, o
foi através de Acórdão e, em função disso, o Conselheiro Relator interpôs os presentes embargos.
Vejamos:

Como se pode perceber, a decisão foi pelo sobrestamento do presente feito até a
ulterior prestação de informações a respeito da definitividade da decisão no
processo principal, para que produza seus regulares efeitos resolução. No
entanto, restou registrado em ata ter sido proferido acórdão:
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao
recurso, para manter o sobrestamento do feito até que seja julgado
a lide do processo principal.
Tendo em vista que a parte dispositiva do acórdão ora embargado deve
necessariamente estar em harmonia com o registro em ata, a redação foi vazada
nos seguintes termos:
“Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto e, no
mérito, voto por dar provimento parcial para manter o
sobrestamento do feito até que seja julgada a lide do processo
principal” – (seleção e grifos nossos).
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721989/2017-14
10
Assim, no presente caso, denota-se que a decisão material pelo sobrestamento
permanece hígida, mas sua instrumentalização deve sofrer a necessária
adequação regimental para ser expressa por meio de resolução, uma vez que tal
expediente processual é incapaz de decidir qualquer matéria de mérito, que
caberá unicamente ao colegiado no momento em que realizar sessão de
julgamento.
[...]
Desta feita, entendo ser o caso de submeter o lapso manifesto novamente ao
colegiado para que seja proferido acórdão de embargos a fim de fulminar o erro
apontado, unicamente para que a diligência pelo sobrestamento seja proferida
por meio de resolução e não de acórdão.
[...]
Feitas tais considerações, e pelos fundamentos a seguir transcritos, em especial o
inciso I do art. 65 do RICARF, venho, mui respeitosamente, interpor os presentes
embargos de declaração contra o acórdão em apreço, devido a lapso manifesto
no registro do resultado do julgamento que se encontra, ainda, em contradição
com os argumentos expendidos pela turma que culminam com a parte dispositiva
do voto vencedor.

A decisão do processo principal de no 18186.731370/2010-50, que deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário, tornou-se definitiva na esfera administrativa e foi assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da
elaboração do relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as
provas dos fatos constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho
fiscal são matérias inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de
vícios no auto de infração deve apresentar-se comprovada no processo.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL. CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO.
O crédito presumido de PIS/Pasep calculado sobre a venda de álcool, de que trata
a Lei 12.859/2013, só pode ser aproveitado na dedução da referida contribuição.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721989/2017-14
11
LEI 12.859/2013. CRÉDITO PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO.
A possibilidade de ressarcimento ou compensação do § 7o do art. 1o da Lei
12.859/2003 contempla apenas o saldo de créditos de PIS/Pasep apurado na
forma do art 3o da Lei 10.637/2002, em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à produção e comercialização de álcool, o que não inclui as aquisições
de álcool para revenda.
REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não cumulatividade deve-se aplicar o rateio
proporcional entre as receitas tributadas pelas contribuições no regime
cumulativo e não cumulativo. haja vista que somente há previsão para o rateio
entre receitas cumulativas e não cumulativas, nos termos do artigo 3o, da Lei
10.833/2003.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

Os presentes embargos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade e, portanto, dele deve-se tomar conhecimento.
As questões postas pelo relator ao interpor os embargos estão muito bem
delineadas e mereceriam, sim, a consideração deste colegiado a fim de que se corrigissem as faltas
apontados pelo ilustre relator.
Sim, não se descuida dos reflexos que a decisão no processo principal, que deu
parcial provimento ao recurso voluntário, teriam nos processos a ele relacionados e do qual são
decorrentes. Particularmente, tendo em vista que os processos decorrentes tratam de multa
regulamentar por não homologação de compensações, é de clareza solar que o resultado do
julgamento atingiria os processos decorrentes para alterar a base de cálculo das multas. Isso
porque o provimento parcial determinava a aplicação do rateio proporcional:

[...]
REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721989/2017-14
12
Na determinação dos créditos da não cumulatividade deve-se aplicar o rateio
proporcional entre as receitas tributadas pelas contribuições no regime
cumulativo e não cumulativo. haja vista que somente há previsão para o rateio
entre receitas cumulativas e não cumulativas, nos termos do artigo 3o, da Lei
10.833/2003.

Isso é pacífico.

Há, entretanto, consideração a atingir decisivamente o Acórdão embargado.
Trata-se de fato superveniente, qual seja, a declaração de inconstitucionalidade da
norma que daria suporte à exigência tributário aqui discutido realizado pelo Supremo Tribunal
Federal.
Ora, sabe-se que dos limites estreitos dos embargos de declaração, especialmente,
no processo administrativo fiscal (Decreto no 70.235/72, art. 65). Os embargos têm a função típica
de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Em
regra, não servem para rediscutir o mérito.
Contudo, é pacífico neste tribunal que se admitem efeitos infringentes aos
embargos, isto é, que os seus efeitos possam alterar o resultado do julgamento. Isto pode ocorrer
quando a correção da omissão/contradição/obscuridade ou do erro material levar,
inevitavelmente, à alteração do dispositivo.
Disso não dúvidas: embargos podem ter efeitos infringentes.
Mas e no caso concreto, a superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal
que declara inconstitucional a norma em que se fundamenta a exigência, é possível considerar de
ofício a ocorrência de fato novo e modificar o resultado do julgamento?
Pensamos que sim.
Vejamos.
Após a decisão embargada, sobreveio julgamento do STF declarando a
inconstitucionalidade da norma que embasava a autuação.
É pacífico que o CARF não exerce controle difuso de constitucionalidade, conforme
entendimento sumulado:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Contudo, quando há decisão do STF com efeito vinculante (ADI, ADC, ADPF ou
repercussão geral), a Administração Tributária e o CARF devem obrigatoriamente observá-la. Não
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721989/2017-14
13
se trata de controle difuso pelo Conselho, mas de cumprimento de decisão vinculante do
Supremo.
Como os embargos servem também para corrigir erro material ou contradição entre
fundamentos e dispositivo, havendo o acórdão embargado deixado de observar uma decisão
vinculante do STF, mesmo que superveniente, pode-se entender que há omissão/contradição a ser
sanada.
Nesse caso, a consequência natural é a alteração do resultado, ou seja, que os
embargos emanem efeitos infringentes.
Na seara judicial, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que embargos podem
ter efeitos infringentes quando a decisão a ser corrigida se tornou incompatível com
jurisprudência vinculante superveniente.
Sim, em sede de embargos de declaração é possível reconhecer decisão do STF
declaratória de inconstitucionalidade com efeito vinculante e, assim, atribuir efeitos infringentes
aos embargos para modificar o acórdão embargado.
Evidentemente, não se trata de controle de constitucionalidade pelo CARF, mas de
cumprimento obrigatório de decisão vinculante do STF, o que pode ser enquadrado como
correção de contradição ou omissão relevante no julgado.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 730.462/SP (Tema 733/STF),
estabeleceu que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das
sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será
indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória
própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art.
495)".
No exame da ADI 2.418/DF, afirmou também a constitucionalidade do parágrafo
único do art. 741 e do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/1973, bem como dos correspondentes
dispositivos do CPC atual, arts. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5o, fixando que "[...] vieram
agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças
revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que
(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional - seja por
aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido
inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente
constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em
data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda".
Assim, em sede de embargos de declaração ou de embargos inominados, é possível
reconhecer a inexigibilidade do título quando fundado em norma inconstitucional ou na não
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721989/2017-14
14
aplicação de norma constitucional, desde que o reconhecimento da constitucionalidade ou
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal tenha ocorrido em julgamento anterior ao
trânsito em julgado da decisão embargada.
No REsp no 1.920.178/SP, o STJ reconheceu a possibilidade de se reconhecer a
inexigibilidade de título fundado em norma inconstitucional, desde que o reconhecimento da
constitucionalidade ou inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal tenha ocorrido em
julgamento anterior ao trânsito em julgado da decisão que se executa. No caso particular, a
declaração de inconstitucionalidade ocorrera depois do trânsito em julgado da decisão exequenda
e, em razão disso, decidiu que não caberia o reconhecimento da inconstitucionalidade, devendo
tal reconhecimento ser feito em sede apropriada a desconstituição de coisa julgada, a ação
rescisória. Contrario sensu, fosse a decisão de inconstitucionalidade anterior ao trânsito em
julgado, nada obstaria o seu reconhecimento. Vejamos:

REsp no 1920178/SP
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
LEI
N.
11.960/2009.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE (TEMA 810/STF). TÍTULO EXEQUENDO. TRÂNSITO EM
JULGADO ANTERIOR.
MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão impugnado
fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que
lhe foi postulada.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 730.462/SP(Tema 733/STF),
estabeleceu que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz
a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado
entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do
recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos
termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art.
495)".
3. No exame da ADI 2.418/DF, afirmou também a constitucionalidade do
parágrafo único do art. 741 e do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/1973, bem
como dos correspondentes dispositivos do CPC atual, arts. 525, § 1o, III e §§ 12 e
14, e 535, § 5o, fixando que "[...] vieram agregar ao sistema processual brasileiro
um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de
inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a
sentença
exequenda
esteja
fundada
em
norma
reconhecidamente
inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721989/2017-14
15
em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda
tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde
que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a
inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data
anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda".
4. Em embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, é
possível reconhecer a inexigibilidade do título quando fundado em norma
inconstitucional ou na não aplicação de norma constitucional, desde que o
reconhecimento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal tenha ocorrido em julgamento anterior ao trânsito em julgado da
decisão exequenda.
5. No caso, a declaração de inconstitucionalidade do apontamento da TR como
índice de correção monetária, ocorrida no julgamento do RE 870.947/SE, é
posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, motivo pelo qual descabe
a modificação na impugnação ao cumprimento de sentença.
6. Recurso especial parcialmente provido para determinar a aplicação do índice de
correção monetária estabelecido no título executivo.
4. Em embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, é
possível reconhecer a inexigibilidade do título quando fundado em norma
inconstitucional ou na não aplicação de norma constitucional, desde que o
reconhecimento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal tenha ocorrido em julgamento anterior ao trânsito em julgado da
decisão exequenda.
5. No caso, a declaração de inconstitucionalidade do apontamento da TR como
índice de correção monetária, ocorrida no julgamento do RE 870.947/SE, é
posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, motivo pelo qual descabe
a modificação na impugnação ao cumprimento de sentença.
6. Recurso especial parcialmente provido para determinar a aplicação do índice de
correção monetária estabelecido no título executivo.

Obviamente, que a questão da homologação ou não das Declarações de
Compensação, concluindo-se por não homologação ou homologação parcial, em função do
resultado do julgamento do processo principal, com a modificação, portanto, da base de cálculo
para a multa isolada, o que restaria controvertido seria a própria aplicação da multa isolada, com
fundamento no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 19961, em razão de não haverem sido
homologadas ou homologadas parcialmente tais DComps.

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721989/2017-14
16
Ora, havendo o suporte fático que reclamava a aplicação da multa isolada, qual
seja, a ocorrência de não homologação ou homologação parcial das DComps transmitidas, deveria
ser a sua consequência: a aplicação da penalidade.
Ocorre que o STF, tanto em sede de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4905
DF), quanto em sede de recurso extraordinário afetado a repercussão geral (Tema 736, RE no
796.939/RS) decidiu ser inconstitucional justamente o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996,
conforme decisões assim ementadas:

AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao §15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.

[...]
17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721989/2017-14
17
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.111 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721989/2017-14
18
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)

Assim, por força do que dispõe o artigo 99 do RICARF2, procedi à reprodução das
decisões supracitadas e voto por conhecer do Embargos, e, no mérito, dar-lhes provimento, com
efeitos infringentes, a fim de afastar a multa aplicada no presente processo, em função do que
restou decidido pelo STF, em caráter vinculante, no RE no 796.939 (Tema 736).

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

2 RICARF
[...]
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com
repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo
tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 387
DF CARF MF
Original